Tribunal: TJES
Processo: 5016082-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE RECURSAL E APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a inclusão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) do polo passivo da demanda. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento e à aplicação do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto (i) à análise da admissibilidade do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ, e (ii) à aplicação correta dos fundamentos que embasaram a decisão de mérito relativa ao litisconsórcio necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, aplicando corretamente os incisos VII e VIII, art. 1.015 do CPC, bem como os precedentes vinculantes relativos ao Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

4)
Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material, tendo o acórdão analisado de maneira clara e precisa todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à natureza da relação jurídica e à ausência de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o IPAMV.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a fundamentação adotada.

6)
A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, ainda quando interpostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem indicar vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do § 1º, art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento e à aplicação do Tema 988 do STJ afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

3. A finalidade prequestionadora dos embargos declaratórios exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, incisos VII e VIII, 1.022, 489, § 1º; CF/1988, art. 40, § 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018 (Tema 988);
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.593.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.11.2016;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017;
TJES, Emb. Decl. no Ag. Interno no Ag. ED Ap. Cív. 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016082-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE RECURSAL E APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a inclusão do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) do polo passivo da demanda. A parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento e à aplicação do Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto (i) à análise da admissibilidade do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ; (ii) à aplicação correta dos fundamentos que embasaram a decisão de mérito relativa ao litisconsórcio necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, aplicando corretamente os incisos VII e VIII, art. 1.015 do CPC, bem como os precedentes vinculantes relativos ao Tema 988 do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

4)
Não se identifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, tampouco erro material, tendo o acórdão analisado de maneira clara e precisa todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à natureza da relação jurídica e à ausência de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o IPAMV.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a fundamentação adotada.

6)
A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, ainda quando interpostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem indicar vício decisório previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos invocados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do § 1º, art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de omissão quanto à admissibilidade do agravo de instrumento e à aplicação do Tema 988 do STJ afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

3. A finalidade prequestionadora dos embargos declaratórios exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, incisos VII e VIII, 1.022, 489, § 1º; CF/1988, art. 40, § 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018 (Tema 988);
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018;
STJ, AgInt no REsp 1.593.819/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.11.2016;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 07.04.2017;
TJES, Emb. Decl. no Ag. Interno no Ag. ED Ap. Cív. 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Como cediço, o art. 1.015 do CPC traz as hipóteses nas quais é cabível a interposição do agravo de instrumento, in verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob esse prisma, é admissível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa inclusão de litisconsorte, cujo efeito tem previsão no inciso VII, bem ainda no inciso VIII quanto a admissão ou inadmissão de terceiros, do rol de taxatividade mitigada do artigo 1.015, do Codex de Ritos Recurso Repetitivo, Tema 988, REsp nº 1696396/MT, DJe 19/12/2018, e REsp nº 1704520/MT , DJe 19/12/2018).

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a necessidade de inclusão do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV
) no polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a natureza da ação.

Como cediço, o artigo 114 do CPC assevera que o litisconsórcio será necessário quando determinado pela lei ou em razão da natureza incindível da relação jurídica que deu origem ao litígio:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Conforme lições de Fredie Didier Jr.,
“o litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo passivo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unitariedade), seja por imperativo legal. A necessariedade atua, por isso, na formação do litisconsórcio e nisso, re pise-se, difere da unitariedade, vez que esta pressupõe um litisconsórcio já formado. O litisconsórcio necessário revela casos de legitimação 'ad causam' conjunta ou complexa.”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.)

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o litisconsórcio necessário, ( ...), encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação
" ( AgInt no REsp n. 1.593.819/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016) . 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela formação do litisconsórcio passivo necessário, por compreender que a procedência do pedido de declaração de nulidade de contrato afetará diretamente a esfera jurídica da parte. Entender de modo contrário demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2306782 PR 2023/0049996-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Oportuno rememorar que o abono de permanência em serviço, instituído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme §19 do artigo 40 da CF.

Noutras palavras, trata-se de reembolso da contribuição previdenciária mensal de 11% ao servidor que cumprir os critérios para concessão de aposentadoria e optar em permanecer em atividade, sendo que o
pagamento é efetuado pelo órgão de origem do servidor.

Quanto à natureza jurídica, sobreleva notar que, há muito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que o abono respectivo não possui caráter indenizatório, mas integra a remuneração do cargo efetivo e consiste em verba remuneratória de caráter permanente (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016).

Sob esse prisma, a responsabilidade pelo pagamento da verba, portanto, recai integralmente sobre o
Município de Vitória
, sem qualquer ingerência do IPAMV na implementação ou gestão do benefício.

Sobrelevar notar que o fato que deu ensejo à ação originária se refere à supressão repentina de tal verba, a partir de maio de 2021, em razão da emenda à Lei Orgânica Municipal n° 72/2021, que revogou a “L”, § 1° do art. 36 da Lei Municipal n° 4.399/1997.

Nesse cenário, embora o instituto previdenciário atue na análise dos requisitos para aposentadoria, essa atividade administrativa não se confunde com a obrigação de pagar o abono de permanência, que permanece sob a responsabilidade da municipalidade.

Com efeito, não se verifica qualquer dispositivo legal que imponha a participação do IPAMV na demanda, tampouco se identifica uma relação jurídica que condicione a eficácia da sentença à presença da referida autarquia no polo passivo.

Ademais, a determinação de inclusão do IPAMV na lide acarreta prejuízo processual ao agravante, retardando desnecessariamente o trâmite da ação e comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para excluir o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV) no polo passivo da demanda.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.